Tribunal: TJSP
Processo: 0000338-27.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000338-27.2018.8.26.0621, da Comarca de Lorena, em que é apelante
VITOR AUGUSTO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial, para diminuir as penas a 3 (três) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa e estabelecer o regime aberto, mantida, no
mais, a sentença.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000338-27.2018.8.26.0621 -Voto no 14539
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000338-27.2018.8.26.0621
Comarca: LORENA
Juízo de Origem: VARA CRIMINAL
Apelante: VITOR AUGUSTO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa
VOTO no 14539
PORTE
ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO
DE
USO
PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. Recurso
defensivo contra a dosimetria. Redução do incremento operado
nas iniciais. Penas diminuídas. Modificação do regime ao
aberto. Inaplicabilidade das benesses do CP, art. 44.
PROVIMENTO PARCIAL.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
VITOR AUGUSTO DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Criminal de Lorena, que o condenou às penas de 3 anos, 5 meses, 7
dias de reclusão e 10 dias-multa, no piso, em regime fechado, como incurso
na Lei no 10.826/03, art. 16, parágrafo único, IV, facultado apelo em
liberdade, pleiteando sanções mínimas, substituição por restritivas de
direitos e modalidade prisional aberta.
Devidamente
processada,
a
PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000338-27.2018.8.26.0621 -Voto no 14539
3
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que o Apelante, aos 27/4/18, portava um
revólver de uso permitido, calibre .32, marca Taurus, com numeração
suprimida, municiado com cinco projéteis íntegros, do mesmo calibre,
marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Materialidade comprovada pelo laudo pericial de fls.
187/189, a autoria é irrefutável, notadamente pela admissão integral do
Apelante e pelos depoimentos dos milicianos, responsáveis pelo encontro do
artefato em sua posse, sequer tendo sido contestada a justeza da condenação.
Analisa-se a dosimetria, objeto do pleito recursal.
As bases partiram elevadas de 3/8, 4 anos, 1 mês, 15 dias
de reclusão e 13 dias-multa, consubstanciadas nos maus antecedentes, na
reprovabilidade da conduta e por responder a outro procedimento. Válido
apenas o primeiro argumento, comprovado pela certidão de fls. 169,
porquanto o dolo não extrapolou a dita normalidade do tipo e o
procedimento noticiado às fls. 170 ainda se encontra sub judice, portanto
inapto aos fins colimados, consoante o enunciado da Súmula/STJ, no 444,
corolário do princípio de presunção de inocência. Destarte, aplica-se,
doravante, o incremento de 1/6, obtendo-se 3 anos, 6 meses de reclusão e
11 dias-multa.
E nem se alegue que a condenação pretérita pelo delito
do art. 28 não seria hábil a lastrear a aludida circunstância.
Com efeito, solidificado o entendimento de que a Lei de
Drogas apenas afastou a sanção privativa àquele que incide nas condutas
descritas naquele tipo, não havendo, portanto, se falar em descriminalização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000338-27.2018.8.26.0621 -Voto no 14539
4
Como corolário lógico, a condenação pelo delito previsto
na Lei no 11.343/06, art. 28 é apta a gerar maus antecedentes e reincidência.
Nas lições de MARCÃO, Renato (in “Tóxicos - Nova
Lei de Drogas Anotada e Interpretada”, 4a edição, Ed. Saraiva, pg.
67/68): “A condenação em processo de conhecimento, em que se imponha qualquer das
penas previstas nos incisos I, II e III do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, gera
reincidência e deve influenciar na dosimetria quando da aplicação de pena em relação a
delito posterior observado o processo de individualização judicial”.
Na intermediária, sem agravantes, sofreram redução de
1/6, pela atenuante da confissão, retornando-se, agora, ao piso, 3 anos de
reclusão e 10 dias-multa, nos limites da Súmula/STJ, no 231 e RE no
597.270 RG-QO, do STF - julgado, com repercussão geral reconhecida, em
26/3/09 -, que impedem a fixação da inicial aquém dos mínimos, assim
definitivas, à míngua de modificadoras.
Respeitado o entendimento de Origem, por se tratar de
agente primário, possível a fixação do regime aberto. Todavia, realmente
não era caso de substituição da privativa por restritiva de direitos, mormente
porque responde a procedimento por delito de tráfico, não se afigurando
socialmente recomendável - CP, art. 44, III -, e insuficiente ao caráter
retributivo, assim como a concessão do sursis.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial, para
diminuir as penas a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e
estabelecer o regime aberto, mantida, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica